Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600234-11.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Inteiro teor:
20/03/2023
Número: 0600234-11.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) AJDesCargEle
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 10/01/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Perda de Cargo Eletivo por Desfiliação Partidária
Objeto do processo: Ação de Justificação de Desfiliação Partidária/Perda de Cargo Eletivo, autuada
sob o nº 0600234-11.2022.6.16.0000, interposta por Adriano da Silva Oliveira em face do Janderson
Flávio Mantovani, Partido Solidariedade - 77 (Órgão Provisório Estadual), Partido Solidariedade -
77(Órgão Provisório Municipal), Rede Sustentabilidade - 18 (Órgão Provisório Estadual), Rede
Sustentabilidade - 18 (Órgão Provisório Municipal), com fundamento no art. 1º § 2º da Resolução
TSE 22.610/2007, alegando em síntese, que o Requerente concorreu às eleições municipais de
2020, oportunidade em que, filiado no partido Rede Sustentabilidade, disputou uma vaga para
cargo de vereador a cidade Maringá/PR. No pleito, o Requerente teve um total de 1215 votos, os
quais o alçaram à 1ª primeira suplência, tendo sido diplomado em 16/12/2020, como demonstra a
documentação anexa. O Requerido, por sua vez, na mesma eleição e pela mesma sigla partidária,
também concorreu ao cargo de vereador, sagrando-se eleito com 6.434 votos. Ocorre que na data
de 01 de abril de 2022, sem qualquer fundamento legal que justifique seu ato, o Requerido
desfiliou-se do partido Rede Sustentabilidade e filiou-se ao partido Solidariedade, ora segundo
Requerido, ensejando caso típico de infidelidade partidária. Afirma que, tendo em vista que a vaga
alcançada no pleito eleitoral pertence à agremiação partidária e não ao próprio candidato, tem-se
que o primeiro Requerido (Janderson Flavio Mantovani) deve perder o mandato eletivo e ser
afastados de suas funções de vereador da cidade de Maringá/PR. (Requer: seja julgada procedente
a ação, para o fim de decretar a perda de mandato eletivo por infidelidade partidária do Vereador
Janderson Flávio Mantovani, determinando ao Presidente da Câmara Municipal de Maringá/PR que
emposse o 1º Suplente do Rede Sustentabilidade, ora Requerente, nos termos do Art. 10 da
Resolução TSE 22.610/2007 e dos precedentes do TSE. Diante da importância que o caso se
reveste, requer que seja assegurada a prioridade na tramitação do processo, assegurando-se que o
prazo de 60 (sessenta) dias para o julgamento da ação, estabelecido no Art. 12 da Resolução TSE
22.610/2007 seja cumprido).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JANDERSON FLAVIO MANTOVANI (EMBARGANTE)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
ADRIANO DA SILVA DE OLIVEIRA (EMBARGADO)
ADRIEL BORGES SIMONI (ADVOGADO)
JOSE RAMIL POPPI JUNIOR (ADVOGADO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43542560
10/03/2023
15:17
Acórdão
Acórdão

Num. 43542560 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 10/03/2023 15:17:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031015170757500000042506135
Número do documento: 23031015170757500000042506135
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/03/2023 13:05:55
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 61.814

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO
PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO 0600234-11.2022.6.16.0000 – Maringá – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
EMBARGANTE: JANDERSON FLAVIO MANTOVANI
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - OAB/PR65260-A
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
EMBARGADO: ADRIANO DA SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: ADRIEL BORGES SIMONI - OAB/PR56893
ADVOGADO: JOSE RAMIL POPPI JUNIOR - OAB/PR56902
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE PERDA DE
CARGO ELETIVO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
MATÉRIA PREQUESTIONADA. REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO.
1. As alegações apresentadas em ambos os embargos de declaração
consistem, em verdade, em pretensão de reexame da decisão, já que
evidente a intenção de rediscutir os fundamentos e a conclusão do
acórdão, o que é inviável nesta estreita via procedimental.
2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
impõe-se a rejeição dos embargos (art. 275 do Código Eleitoral c/c art.
1.022 do Código de Processo Civil).
3. Embargos de declaração rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Num. 43542560 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 10/03/2023 15:17:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031015170757500000042506135
Número do documento: 23031015170757500000042506135
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/03/2023 13:05:55
Curitiba, 08/03/2023
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO
1. Trata-se de dois embargos de declaração, sendo que um recurso de embargos foi opostos por
JANDERSON FLÁVIO MANTOVANI; e outro recurso de embargos foi oposto pela COMISSÃO
PROVISÓRIA ESTADUAL DO PARANÁ DO PARTIDO SOLIDARIEDADE (SOLIDARIEDADE/PR)
e pela COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE MARINGÁ DO PARTIDO SOLIDARIEDADE,
ambos em face do acórdão proferido por esta Corte sob nº 61.564, que julgou procedente a ação
de desconstituição de cargo eletivo por infidelidade partidária, destituindo JANDERSON FLÁVIO
MANTOVANI do cargo de vereador no município de Maringá/PR.
Dos embargos opostos por JANDERSON FLÁVIO MANTOVANI (ID 43484894):
O embargante sustenta, em breve síntese, que houve omissão no referido acórdão uma vez que:
a) o argumento das divergências ideológicas e políticas entre o candidato e a federação partidária
firmada entre o partido Rede Sustentabilidade (REDE) e o partido Socialismo e Liberdade
(PSOL), não foi devidamente enfrentado pelo juízo; b) o argumento de que a ausência de
cláusula de barreira prejudicaria a campanha do candidato para o pleito estadual não foi
devidamente enfrentado pelo juízo, uma vez que não foi apreciado pelo aspecto da distinção
entre as eleições estaduais e municipais e os impactos que ausência de recursos públicos
representaria em ambas as esferas. c) o acórdão não enfrentou o precedente apresentado do
TRE-SP no qual foi conferida justa causa para desfiliação em razão do partido não ter atingido a
cláusula de desempenho, existindo contradição entre a fundamentação do acórdão embargado e
o fundamento efetivamente utilizado pelo e. TRE – SP; d) o acórdão, ao fundamentar apenas que
houve conhecimento prévio do candidato, sem rebater a alegação de diferença de necessidade
de recursos entre uma campanha municipal e uma campanha estadual, tangenciou a alegação
firmada pelo Embargante, não enfrentando diametralmente o argumento de que a ausência de
cláusula de barreira prejudicaria a campanha do candidato. Assim, forçosa a apreciação do ponto
arguido, para que a omissão seja sanada.
Ao final requer que os embargos sejam conhecidos e sanadas as irregularidades, também para
fins de prequestionamento, de modo que: a) seja enfrentado o argumento da divergência de
ideologias políticas entre o candidato e a federação partidária. b) seja enfrentado o argumento de
que a ausência de cláusula de barreira prejudicaria a campanha do candidato para o pleito
estadual, uma vez que a ausência de recursos públicos dificultaria a campanha do candidato; c)
seja apreciado especificamente, para fins de prequestionamento, o art. 17, § 5°, da Constituição
Federal de 1988.
Dos embargos da COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL DO PARANÁ DO PARTIDO
SOLIDARIEDADE (SOLIDARIEDADE/PR) e COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE
MARINGÁ DO PARTIDO SOLIDARIEDADE (ID 43486943):
Aduz, em breve síntese, que o acórdão é omisso, uma vez que: a) omitiu-se quanto ao fato de
que o filiado buscou o apoio da Comissão Provisória Municipal, a qual lhe informou que o

Num. 43542560 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 10/03/2023 15:17:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031015170757500000042506135
Número do documento: 23031015170757500000042506135
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/03/2023 13:05:55
procedimento estava correto e que já tinham a aprovação do órgão estadual, sendo que o
candidato seguiu as orientações da agremiação acerca do procedimento para sua desfiliação e
não pode ser prejudicado pela desídia do ente ao qual fazia parte; b) além de a decisão
embargada ultrapassar os limites da norma de regência da matéria ao ponderar que a filiação foi
posterior ao não atingimento da cláusula de barreira, restou omissa quanto ao fato de que no
momento em que se filiou ao partido estava concorrendo ao cargo de vereador, e só após almejar
o cargo de deputado estadual se atentou para cláusula de barreira, já que o partido REDE não
conseguiu eleger nenhum de seus candidatos nas eleições, o que torna irrelevante o momento
em que o candidato passou a questionar a ausência de recursos públicos do partido.
Ao final, requer que sejam acolhidos os presentes embargos, atribuindo eventuais efeitos
modificativos ao julgado, com a finalidade de que o Tribunal reforme seu entendimento anterior e,
na hipótese de o pedido anterior não ser acatado, requer que os presentes Embargos De
Declaração sejam acolhidos/providos, com o objetivo de que este Tribunal manifeste-se
expressamente sobre a questão acima apresentada, para que o acórdão aclarando passe a
refletir a solução jurídica do caso concreto, esclarecendo e julgando os pontos anteriormente
realçados.
Em contrarrazões (ID 43512507), o embargado ADRIANO DA SILVA DE OLIVEIRA aduz que: a)
não há reparos que possam ser realizados no acórdão por meio da presente medida, eis que
inexistente quaisquer omissões ou contrariedade na decisão colegiada; b) não procede a
alegação de que o acórdão teria sido omisso quanto ao enfrentamento da hipótese de desfiliação
ante a existência de federação entre o partido REDE e o PSOL, já que tal fundamento foi
rechaçado no voto do relato nas páginas 31/33 do acórdão; c) também não há omissão do
acórdão quanto ao suposto desconhecimento do Embargante quanto à inatividade do Partido
REDE/Maringá quando da emissão da carta de anuência inválida, conforme o que consta na fl. 12
do acórdão; d) as intenções do embargante na troca de partido configuram fato irrelevante para a
apreciação da questão, posto que à margem de qualquer prova, não têm o condão de produzir
quaisquer espécies de efeitos jurídicos no caso em tela; e) não tem procedência a alegação de
que há contrariedade no acórdão e a jurisprudência de outros Tribunais Regionais Eleitorais,
especificamente do TRE/SP, tendo sido a questão enfrentada na fl. 29 do acórdão; f) os
embargantes visam tão somente a rediscussão do mérito.
Vieram-me conclusos.
É o relatório.
VOTO
1. Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
de ambos os embargos opostos.
No mérito, contudo, devem ser rejeitados.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do Código
de Processo Civil:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

Num. 43542560 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 10/03/2023 15:17:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031015170757500000042506135
Número do documento: 23031015170757500000042506135
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/03/2023 13:05:55
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data de
publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do
ponto que lhes deu causa.

O acórdão embargado restou assim ementado:
EMENTA: AÇÃO PARA DECRETAÇÃO DE PERDA DE CARGO ELETIVO EM
DECORRÊNCIA DE DESFILIAÇÃO SEM JUSTA CAUSA. VEREADOR ELEITO NO PLEITO
DE 2020. CARTA DE ANUÊNCIA EMITIDA POR ÓRGÃO MUNICIPAL QUE NÃO ESTAVA
VIGENTE E EM DESACORDO COM AS DIRETRIZES DO ÓRGÃO ESTADUAL.
INVALIDADE. PARTIDO QUE NÃO ALCANÇOU, NAS ELEIÇÕES DE 2018, A CLÁUSULA
DE DESEMPENHO PREVISTA NO ART. 17, §5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM A DESFILIAÇÃO, JÁ QUE A SITUAÇÃO ERA PRÉVIA
À PRÓPRIA FILIAÇÃO, OCORRIDA EM 2020. FORMAÇÃO DE FEDERAÇÃO. NÃO
COMPROVAÇÃO DE MUDANÇA SUBSTANCIAL PARTIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE JUSTA
CAUSA. INFIDELIDADE PARTIDÁRIA CONFIGURADA. PROCEDÊNCIA.
1. Considerando que não havia instância municipal vigente para emitir carta de anuência em
nome da agremiação, bem como que havia prévia e expressa determinação de órgão
partidário hierarquicamente superior em sentido contrário, é certo que a carta de anuência
apresentada não se mostra apta a configurar justa causa para a desfiliação em apreço, nos
termos do § 6º do art. 17 da Constituição Federal, incluído pela EC nº 111, de 28.9.2021.
2. Ainda que se entenda que a faculdade de migração de partido sem perda de mandato
prevista no parágrafo 5º, do artigo 17, da Constituição Federal seja aplicável também aos
vereadores, no presente caso o não atendimento da cláusula de desempenho pelo partido,
nas eleições de 2018, é fato prévio à própria filiação ocorrida em 2020 e ao início do mandato
correspondente à legislatura de 2021/2024, não havendo nem surpresa e nem correlação
direta entre a causa invocada e a desfiliação.
3. A constituição de federação entre partidos não configura, por si só, justa causa para a
desfiliação prevista no § 9º do art. 11-A da Lei 9.096/1995, devendo haver comprovação
inequívoca da efetiva alteração substancial das diretrizes partidárias, o que não evidenciado
no caso dos autos.
4. Ação de decretação de perda do mandato eletivo julgada procedente.

Num. 43542560 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 10/03/2023 15:17:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031015170757500000042506135
Número do documento: 23031015170757500000042506135
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/03/2023 13:05:55
Não merece prosperar a alegação do embargante JANDERSON de suposta omissão no julgado
porque teria deixado de enfrentar os argumentos do embargante acerca das divergências
ideológicas e políticas entre o candidato e a federação partidária firmada entre o partido Rede
Sustentabilidade (REDE) e o partido socialismo e liberdade (PSOL).
Isso porque, a questão foi devidamente debatida no acórdão.
Confira-se o seguinte trecho do voto:
(...)
Logo, para que configurar a justa causa, não é suficiente a simples formação da federação,
exigindo-se que a federação traga mudança substancial ou desvio reiterado do programa
partidário, ou que venha acompanhada de qualquer das outras "justas causas" previstas na
legislação eleitoral.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. AÇÃO DECLARATÓRIA DE JUSTA CAUSA PARA DESFILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. FORMAÇÃO DE FEDERAÇÃO. MUDANÇA SUBSTANCIAL PARTIDÁRIA.
NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
1. A hipótese de mudança substancial partidária que caracteriza justa causa para a
desfiliação exige a demonstração de mudança substancial do programa partidário que
subverta de forma relevante o programa e a própria ideologia do partido.
2. A constituição de federação entre partidos não enseja necessariamente na efetiva
alteração das diretrizes partidárias, devendo a mudança substancial ser comprovada.
3. No caso específico dos autos, não restou evidenciada a mudança substancial no programa
partidário, vez que a utilização de rumores e notícias midiáticas não configuram como
instrução probatória suficiente para aferir a verossimilhança das alegações.
4. A insatisfação com o partido e existência de divergências internas não configuram
em desvio dos princípios partidários e fazem parte da política partidária.
Precedentes. 5. Pedido julgado improcedente.
(TRE/PA - Petição nº 06001185920226140000, Acórdão de , Relator(a) Des. JUIZ DIOGO
SEIXAS CONDURÚ, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 102, Data
07/06/2022, Página 12, 13)

No caso, não há comprovação nos autos no sentido de que a constituição da federação em
questão tenha subvertido de forma relevante o programa partidário ou a ideologia do partido
REDE.
Conforme destacado no precedente acima citado, "A insatisfação com o partido e existência
de divergências internas não configuram em desvio dos princípios partidários e fazem parte
da política partidária".
É pacífico que "A mudança substancial ou desvio de programa partidário exige, para sua
configuração, evidências de alteração relevante da ideologia da agremiação (...)" (TSE -
Agravo de Instrumento nº 060057160, Acórdão, Relator (a) Min. Edson Fachin, Publicação:

Num. 43542560 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 10/03/2023 15:17:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031015170757500000042506135
Número do documento: 23031015170757500000042506135
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/03/2023 13:05:55
DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 156, Data 06/08/2020, não destacado no original).
(...)

Portanto, é evidente que o assunto foi devidamente abordado.
O embargante Janderson aponta que o argumento de que a ausência de cláusula de barreira
prejudicaria a campanha do candidato para o pleito estadual não foi devidamente enfrentado,
uma vez que não teria sido apreciado pelo aspecto da distinção entre as eleições estaduais e
municipais e os impactos que a ausência de recursos públicos representaria em ambas as
esferas.
Acrescenta o embargante que o acórdão, ao fundamentar apenas que houve conhecimento
prévio do candidato, sem rebater a alegação de diferença de necessidade de recursos entre uma
campanha municipal e uma campanha estadual, tangenciou a alegação firmada pelo
Embargante, não enfrentando o argumento de que a ausência de cláusula de barreira prejudicaria
a campanha do candidato.
Ocorre que tal argumento sequer foi trazido pelo ora embargante antes do julgamento. Muito
embora tenha arguido o não atingimento da cláusula de desempenho, não estabeleceu qualquer
correlação com o eventual impacto no pleito estadual.
Trata-se, portanto, de inovação recursal tal alegação.
Não obstante, é importante destacar que o Acórdão tratou minuciosamente acerca do motivo pelo
qual, em virtude das circunstâncias do caso concreto, o ora embargante não pode ser beneficiado
pela causa de justificação em questão.
Confira-se:
b) Da alegação de não consecução pelo Partido REDE dos percentuais previstos na
cláusula de desempenho
Conforme é sabido, a Emenda Constitucional 97 instituiu a chamada "cláusula de
desempenho" ou "cláusula de barreira", ao estabelecer requisitos para que os partidos
tenham acesso a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão,
detalhada nos incisos I e II do § 3º do art. 17 da CF, de seguinte teor:
3º Somente terão direito a recursos do Fundo Partidário e acesso gratuito ao rádio e à
televisão, na forma da lei, os partidos políticos que alternativamente:
I – obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 3% (três por cento)
dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação, com um
mínimo de 2% (dois por cento) dos votos válidos em cada uma delas; ou
II – tiverem elegido pelo menos quinze deputados federais distribuídos em pelo menos um
terço das unidades da Federação.
Desta feita, no § 5º do art. 17, foi prevista nova possibilidade de desfiliação da agremiação
pela qual foi eleito com a manutenção do mandato conquistado:

Num. 43542560 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 10/03/2023 15:17:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031015170757500000042506135
Número do documento: 23031015170757500000042506135
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/03/2023 13:05:55
§ 5º Ao eleito por partido que não preencher os requisitos previstos no § 3º deste artigo é
assegurado o mandato e facultada a filiação, sem perda do mandato, a outro partido que os
tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para fins de distribuição dos recursos do
fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e de televisão.
Sobre a aludida hipótese de justa causa, há duas discussões pertinentes, quais sejam: a) a
sua aplicabilidade aos ocupantes do cargo de vereador; e b) o lapso temporal entre o fato
alegado como justificativa (no caso, o não atingimento da cláusula de desempenho) e o ato
de desfiliação.
Contemplando tais discussões, atualmente tramitam duas consultas no Tribunal Superior
Eleitoral, sob a relatoria do Ministro Admar Gonzaga, autuadas sob nº 0601755-
74.2018.6.00.0000
e
0601975-72.2018.6.00.0000.
Em
ambas
ainda
não
ocorreu
pronunciamento final de mérito.
Entretanto, mostra-se mister destacar que após o julgamento que concluiu pelo conhecimento
das consultas, foi determinado o retorno dos autos para a Assessoria Consultiva (ASSEC) do
TSE e à Procuradoria-Geral Eleitoral para nova manifestação, considerado o lapso temporal
decorrido desde os últimos pareceres.
No que tange à aplicabilidade da justa causa em questão aos eleitos ao cargo de vereador, a
ASSEC passou a assim se manifestar:
(...)
Destaque-se, ainda, o Parecer lançado pela Procuradoria-Geral Eleitoral:
(...)

Nessa linha, vem se posicionando as Cortes Eleitorais:
PETIÇÃO. AÇÃO DE PERDA MANDATO ELETIVO. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
REJEITADA. SAÍDA DE PARTIDO. VEREADOR. CLÁUSULA DE BARREIRA NÃO
CUMPRIDA.
JUSTA
CAUSA.
IMPROCEDÊNCIA
DA
ARGUMENTAÇÃO.
RECONHECIMENTO DA JUSTA CAUSA. (...) 3. O §5º do artigo 17 da CF prevê a
faculdade do detentor de mandato eletivo, cujo partido pelo qual foi eleito não tenha atingido,
nas eleições para a câmara federal, a cláusula de barreira imposta no §3º, inciso I, filiar a
outro partido sem a perda de seu mandato. 4. Referido dispositivo não faz distinção
entre os mandatos e tampouco estabelece prazos legais para tal filiação, não cabendo
estabelecer interpretação restritiva em prejuízo aos mandatários. 5. Ação julgada
improcedente.
(TRE/MA - AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO
ELETIVO nº 060011785, Acórdão, Relator(a) Des. Camilla Rose Ewerton Ferro Ramos,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 171, Data 31/08/2022)

Ação de justificação de desfiliação partidária. Vereador. Cláusula de barreira. Justa
causa. Deferimento do pedido.I - Admite-se a justa causa na hipótese de candidato
eleito por partido que não tenha superado a cláusula de barreira.II - Ação julgada
procedente.
(TRE/RO - AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO

Num. 43542560 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 10/03/2023 15:17:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031015170757500000042506135
Número do documento: 23031015170757500000042506135
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/03/2023 13:05:55
ELETIVO nº 060005427, Acórdão de , Relator(a) Des. Edenir Sebastiao Albuquerque Da
Rosa, Publicação: DJE/TRE-RO - Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, Tomo 78, Data
02/05/2022, Página 51/57)

Esta Corte também já teve oportunidade de se manifestar pela aplicabilidade da justa causa
em questão também aos vereadores. Confira-se:
EMENTA - PETIÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE JUSTA CAUSA PARA DESFILIAÇÃO
PARTIDÁRIA – ART. 17, § 5º DA CF/88. TITULARIDADE. ELEITOS. PRINCÍPIO DA
ISONOMIA. APLICAÇÃO A DEPUTADOS FEDERAIS, DEPUTADOS ESTADUAIS E
DISTRITAIS E VEREADORES. REPRESENTATIVIDADE NA CÂMARA DE DEPUTADOS.
CRITÉRIO OBJETIVO. CLÁUSULA DE DESEMPENHO. CONFIGURADA - ART.22-A, I E II,
DA LEI Nº9.096/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº22.610/07 – ALEGAÇÃO DE JUSTA CAUSA EM
RAZÃO DE DESVIOS REITERADOS DAS DIRETRIZES PARTIDÁRIAS E GRAVE
DISCRIMINAÇÃO POLÍTICA. NÃO CONFIGURAÇÃO – PEDIDO CONTRAPOSTO DE
PERDA DO MANDATO ELETIVO POR INFIDELIDADE PARTIDÁRIA ELABORADO PELO
PARTIDO. INOCORRÊNCIA DE DESFILIAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AÇÃO JULGADA
PROCEDENTE.
1. Este Tribunal Regional Eleitoral já firmou entendimento de que o intérprete não pode
restringir o alcance da faculdade de migração de partido sem perda de mandato
prevista no parágrafo 5º, do artigo 17, da Constituição Federal, pois configuraria
afronta ao princípio constitucional da isonomia. Portanto, cabível tanto aos deputados
federais quanto aos deputados estaduais e distritais e aos vereadores a mudança de
partido sem perda de mandato para outro, desde que a agremiação atenda à cláusula
de desempenho (Petição 0600145-90.2019.6.16.0000 – Londrina –Paraná. Julgado em
30/09/2019. Relator: Rogério de Assis). No caso, não tendo o partido ao qual o detentor
do mandato de vereador está filiado alcançado a cláusula de barreira, faculta-lhe a
mudança de partido, sem a perda de seu mandato.
(...)
4. Ação declaratória de justa causa julgada procedente com fundamento no §5º, do artigo 17
da Constituição Federal.
(TRE/PR - Pet 0603940-41.2018.6.16.0000, Rel. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, j.
06/04/2022)

Pois bem.
Importante destacar, para fim de distinguishing que, no precedente desta Corte acima
citado, o candidato havia sido eleito, em 2016, para a legislatura de 2017/2020, o que
significa dizer que o não atingimento da cláusula de barreira pelo partido ocorreu
"durante o curso do mandato" para o qual aquele candidato fora eleito.
No caso em análise, é incontroverso que o partido REDE SUSTENTABILIDADE não
cumpriu a norma constitucional em questão nas eleições de 2018, ou seja, não atingiu a
"cláusula de barreira" ou "cláusula de desempenho", de sorte que restou impedido de
receber os recursos do Fundo Partidário a partir de 01 de fevereiro de 2019, nos termos da
Portaria TSE nº 48 de 25 de janeiro de 2019.

Num. 43542560 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 10/03/2023 15:17:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031015170757500000042506135
Número do documento: 23031015170757500000042506135
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/03/2023 13:05:55
Assim, conforme bem destacado pela Procuradoria Regional Eleitoral, "desde a data de 01
de fevereiro de 2019, já era de conhecimento geral que o REDE não atingiu os requisitos
previstos no art. 17, § 3º da Constituição Federal, de modo que desde essa data o
requerido tinha ciência de tal fato".
E, mesmo tendo essa ciência, ainda assim filiou-se ao Partido REDE SUSTENTABILIDADE
na cidade de Maringá, mais de um ano depois, em 16 de março de 2020, quando o
Partido REDE SUSTENTABILIDADE já não fazia jus aos recursos do fundo partidário. E
mesmo sabendo dessa circunstância decidiu candidatar-se, no pleito municipal de
2020, pela agremiação em questão, tendo logrado ser eleito para a legislatura
de 2021/2024.
Logo, quando do início da legislatura do requerido JANDERSON, já fazia quase 02 (dois)
anos que a agremiação para qual fora eleito, já não mais fazia jus aos recursos do fundo
partidário.
E mais, a desfiliação ocorreu somente em 01 de abril de 2022, ou seja, mais de 03 anos
após a agremiação não fazer jus ao fundo partidário.
Por certo que a legislação deveria ter fixado prazo para tal hipótese de desfiliação, em nome
da segurança jurídica e visando a estabilidade dos vínculos entre filiados e partidos.
Não se olvida, inclusive, que há precedentes no sentido de que não seria razoável exigir a
observância a um prazo específico que não se encontra positivado em qualquer diploma
normativo, tampouco sedimentado na jurisprudência. Nesse sentido, cite-se:
(...)
Entretanto, a esse respeito, destaca-se que as Consultas que tramitam perante o Tribunal
Superior Eleitoral também têm por objeto questionamentos acerca do prazo no qual poderia
ser realizada essa faculdade de desfiliação sem a perda do Cargo.
Muito embora ainda não haja decisão de mérito em tais consultas, a ASSEC - Assessoria
Consultiva do TSE assim se manifestou:
(...)
Nesse contexto, e ainda que a decisão pela qual sejam respondidas tais Consultas não
venham a acatar aludida sugestão de fixação do prazo de 30 dias a contar do início da
legislatura, não se mostra minimamente razoável permitir que aquele que se filiou à
agremiação já sabendo do não atendimento da "cláusula de barreira" permaneça com o
mandato que é por direito do partido pelo qual fora eleito.

Também não procede o argumento do embargante Janderson no sentido de que o acórdão não
teria enfrentado o precedente do TRE-SP apresentado e que reconhece justa causa para
desfiliação em razão do partido não ter atingido a cláusula de desempenho. Tampouco há
contradição entre a fundamentação do acórdão embargado e o fundamento efetivamente utilizado
pelo e. TRE – SP.
Ao contrário do que alega o embargante, o voto condutor do Acórdão expressamente traz
fundamentação detalhada diferenciando o contexto fático do presente caso em relação do
precedente invocado, nos seguintes termos:

Num. 43542560 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 10/03/2023 15:17:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031015170757500000042506135
Número do documento: 23031015170757500000042506135
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/03/2023 13:05:55
Destaque-se, mais uma vez, que o requerido filiou-se à agremiação mais de um ano após
configurada a situação do não atingimento da cláusula de barreira pelo partido, e,
quando do início da legislatura do requerido JANDERSON, já fazia quase 02 (dois)
anos que a agremiação para qual fora eleito, já não mais fazia jus aos recursos do fundo
partidário. E mais, a desfiliação ocorreu somente em 01 de abril de 2022, ou seja, mais de
03 anos após a agremiação não mais fazer jus ao fundo partidário.
Acerca desse aspecto, o Dr. José Rodrigo Sade diverge dessa conclusão, por entender que
não se vislumbra a possibilidade de se estabelecer prazo para o exercício do permissivo legal
inserido no § 5º, do art. 17, da Constituição Federal, quando a própria norma não o faz,
tampouco a jurisprudência, não cabendo ao magistrado estabelecer interpretação restritiva ao
direito do mandatário constitucionalmente eleito e que Estabelecer um prazo para o exercício
do direito de desfiliação partidária com fundamento no art. 17, § 5º, da Constituição Federal,
seria substituir-se na função do legislador.
Com o intuito de corroborar o seu entendimento, cita precedentes de outros Regionais, mais
precisamente os seguintes: TRE-AL AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO
PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO nº 060004642, Acórdão, Relator(a) Des.
Hermann De Almeida Melo, Publicação: DJE - DJE, Tomo 227, Data 02/12/2021; e TRE-SP -
AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO
nº 060015808, Acórdão, Relator(a) Des. Marcelo Vieira de Campos, Publicação: DJE - DJE,
Tomo 238, Data 10/10/2022.
Ocorre que o primeiro precedente se refere a eleito ao cargo de deputado nas eleições de
2018 e, portanto, o não atingimento da cláusula de barreira naquele caso ocorreu durante o
curso do mandado. Conquanto o segundo precedente efetivamente refira-se a vereador eleito
nas eleições de 2020, é certo que naquele caso não chegou a ser enfrentada, ao menos de
forma expressa, que o não atingimento da cláusula ocorreu antes mesmo do início do
exercício do mandato.
Ademais, não é exagero reforçar que no caso ora em análise que o não atingimento da
cláusula de barreira ocorreu antes mesmo da própria filiação do vereador ao partido.
A meu ver, o § 5º do art. 17 da CF trata de situações em que o candidato eleito
é surpreendido com o não atingimento do desempenho esperado pelo partido ao qual é
filiado, circunstância que implica em consequências graves, como a perda do direito a
recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão.
Vale dizer, entendo que o § 5º do art. 17 da CF não diz respeito aos casos em que o não
atingimento da chamada cláusula de barreira é preexistente à filiação do candidato ao
partido, como se verifica no contexto em exame.
Não me parece razoável admitir que o filiado, tendo plena e inequívoca ciência de que o
partido ao qual se filiou não cumpriu os requisitos da cláusula de desempenho, possa, uma
vez eleito e a qualquer momento, fazer valer, em seu favor, a possibilidade de se desfiliar do
partido sem qualquer consequência.
Traçando um paralelo, seria como comprar um carro visivelmente sem rodas e depois invocar
o direito do consumidor para trocá-lo.
Assim, a discussão acerca da existência de um prazo paro o exercício do direito previsto no §
5º do art. 17 da CF faria sentido nas hipóteses em que o candidato, até então integrando um
partido com desempenho eleitoral em consonância com os parâmetros do § 3º do art. 17 da
CF, após o advento das eleições, passasse a fazer parte de uma agremiação que deixou de
cumprir a cláusula de barreira.

Num. 43542560 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 10/03/2023 15:17:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031015170757500000042506135
Número do documento: 23031015170757500000042506135
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/03/2023 13:05:55
Nesse contexto, a conclusão de que não cabe a aplicação do § 5º do art. 17 da CF na
hipótese vertente, por não estabelecer prazo expresso para ser invocado, não representa
inovação legislativa, mas tão somente interpretação de que o aludido dispositivo não guarda
relação com os elementos descritos nos autos.
Invocar condição pretérita à filiação como justa causa a respaldar a desfiliação é conduta
contrária à boa-fé objetiva que se espera das relações obrigacionais de quaisquer
naturezas, já que uma das partes da relação surpreende a outra ao agir em desacordo com
a expressão de vontade anteriormente demonstrada, o que atenta contra os princípios
do Venire Contra Factum Proprium, da lealdade e confiança nas relações jurídicas,
segundo os quais é inaceitável a conduta contraditória por parte de uma das partes, em
verdadeira surpresa à outra.
Mesmo na seara eleitoral, a jurisprudência reconhece a inadmissibilidade de comportamentos
contraditórios. Confira-se:
- DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA - AÇÃO DE PERDA DE CARGO ELETIVO - VEREADOR
AUTORIZADO A SE DESFILIAR PELO PRESIDENTE NACIONAL DA AGREMIAÇÃO -
JUSTA CAUSA.
Vereador noticiou ao Presidente do Diretório Nacional a sua intenção de se desfiliar. Houve
resposta no sentido de que as razões eram compreendidas e de que não haveria oposição.
Não é lícito, portanto, que se venha a judicialmente pretender a perda do mandato. Proibição
do "venire contra factum proprium". A autorização partidária é razão suficiente para
imunizar o mandatário contra as investigas da antiga agremiação na linha do entendimento,
inclusive, do TSE e deste TRE.
Pedido improcedente.
(TER/SC - PROCESSO n 19119, ACÓRDÃO n 30058 de 03/09/2014, Relator HÉLIO DO
VALLE PEREIRA, Publicação: DJE - Diário de JE, Tomo 157, Data 09/09/2014, Página 2)
Em tal cenário, mantém-se a conclusão de que não há qualquer correlação entre a
desfiliação e o não atingimento da cláusula de barreira, seja pelo longo lapso temporal
(mais de 3 anos), seja porque essa já era a realidade da agremiação antes mesmo de o
requerido nela filiar-se, de modo que não resta configurada a justa causa invocada

Em relação a este ponto da decisão embargada, a COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL DO
PARANÁ DO PARTIDO SOLIDARIEDADE (SOLIDARIEDADE/PR) e a COMISSÃO PROVISÓRIA
MUNICIPAL DE MARINGÁ DO PARTIDO SOLIDARIEDADE argumentam que a decisão teria
ultrapassado os limites da norma de regência da matéria ao ponderar que a filiação foi posterior
ao não atingimento da cláusula de barreira.
Não procede tal argumento, já que no próprio Acórdão fica claro que, muito embora o constituinte
não tenha fixado prazo para que aludida cláusula seja invocada, a questão determinante para a
não configuração da justa causa no caso concreto deve-se ao fato de beirar o absurdo a
pretensão de que a ausência de fixação de prazo pelo legislador autoriza a retroação no tempo
para beneficiar até mesmo o não atingimento da cláusula em momento pretérito ao próprio ato de
filiação.
Alegam a COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL DO PARANÁ DO PARTIDO SOLIDARIEDADE

Num. 43542560 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 10/03/2023 15:17:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031015170757500000042506135
Número do documento: 23031015170757500000042506135
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/03/2023 13:05:55
(SOLIDARIEDADE/PR) e a COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE MARINGÁ DO PARTIDO
SOLIDARIEDADE que a decisão embargada restou omissa quanto ao fato de que no momento
em que se filiou ao partido, JANDERSON estava concorrendo ao cargo de vereador, e só após
almejar o cargo de deputado estadual é que teria se atentado para cláusula de barreira, já que o
partido REDE não conseguiu eleger nenhum de seus candidatos nas eleições, o que tornaria
irrelevante o momento do qual o candidato passou a questionar a ausência de recursos públicos
do partido.
Mais uma vez, é de se destacar que, anteriormente ao julgamento, JANDERSON, embora tenha
invocado como justa causa para a desfiliação o não atingimento da cláusula de desempenho pela
REDE, não fez qualquer correção com relação ao pleito estadual. Do mesmo modo também não
alegou que somente teria se atentado para tal circunstância após almejar o cargo de deputado
estadual.
Não obstante, conforme demonstram os trechos do acórdão transcritos acima, as circunstâncias
do caso concreto demonstram a relevância do momento em que o candidato passou a questionar
a ausência de recursos públicos do partido.
De outro turno, nos embargos opostos pela COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL DO PARANÁ
DO PARTIDO SOLIDARIEDADE (SOLIDARIEDADE/PR) e pela COMISSÃO PROVISÓRIA
MUNICIPAL DE MARINGÁ DO PARTIDO SOLIDARIEDADE (ID 43486943), sustenta-se haver
omissão quanto ao fato de que o filiado buscou o apoio da Comissão Provisória Municipal, a qual
teria informado a Janderson que o procedimento estaria correto e que já teria a aprovação do
órgão estadual, sendo que o candidato teria as orientações da agremiação acerca do
procedimento para sua desfiliação e não pode ser prejudicado pela desídia do ente ao qual fazia
parte.
O Acórdão tratou de forma minuciosa as questões atinentes à inexistência de órgão municipal
vigente no município no momento da desfiliação e à existência de prova nos autos demonstrando
orientação da esfera partidária estadual no sentido da impossibilidade das esferas municipais,
ainda que vigentes, deliberassem sobre a questão.
Confira-se:
No caso, o requerido JANDERSON apresenta carta de anuência para sua saída do REDE
SUSTENTABILIDADE (ID 42965485), assinada pelo presidente da comissão provisória
municipal (1º porta voz - HERMAN VARGAS SILVA) e seu vice (1º coordenador executivo -
ORLANDO CESAR BARBEIRO JUNIOR), datada de 30 de março de 2022, com
reconhecimento de firma datado de 31 de março de 2022.
Ocorre que o documento acostado ao ID 43048931 demonstra que a comissão Provisória do
Municipal de Maringá teve sua vigência encerrada em 13/12/2021 "por decisão do partido",
sendo que outro órgão provisório do REDE naquele município somente iniciou sua vigência
em 29 de abril de 2022. Confira-se:
(...)
Dessa forma, não chegou a ser registrada perante o Tribunal Regional Eleitoral a ata de
reunião supostamente ocorrida em 04 de outubro de 2021 (acostada nos ID's 42965363 e
42965486), segundo a qual teria ocorrido a escolha da nova composição da Executiva

Num. 43542560 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 10/03/2023 15:17:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031015170757500000042506135
Número do documento: 23031015170757500000042506135
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/03/2023 13:05:55
Municipal daquele partido.
Nessa linha, pouca relevância possuem os depoimentos de HERMAN e ORLANDO no
sentido de que teriam encaminhado tempestivamente a ata para que o órgão estadual
efetuasse o registro perante o TRE, uma vez que, via de regra, a vigência do órgão partidário
e sua composição são comprovadas pelas informações registradas perante o Sistema de
Gerenciamento de Informações Partidárias - SGIP, que possuem presunção de veracidade.
Não procede o argumento de que o filiado não poderia ser prejudicado pela desídia
partidária, tendo em vista que, no caso, além da ausência de prova de que a Comissão
Municipal estaria vigente, há elementos que demonstram que os procedimentos da
desfiliação e da emissão da carta de anuência também se deram em desconformidade com
as regras internas da agremiação.
Tais circunstâncias demonstram que os subscritores da carta de anuência apresentada não
detinham legitimidade para atuar em nome da agremiação que sequer possuía órgão
municipal vigente no momento da assinatura do documento em questão.
Ademais, o órgão estadual do REDE afirma que não anuiu especificamente com a
desfiliação do requerido.
Acrescentou, inclusive, que advertiu as demais instâncias partidárias que lhes eram
subordinadas que os pedidos de filiação ou desfiliação ao partido, bem como pedidos
de carta de anuência para desfiliação do partido, deveriam ser imediatamente
encaminhados para o órgão estadual, para a respectiva deliberação, destacando ainda
que sem a anuência expressa da esfera estadual o ato seria considerado inválido para
todos os fins.
É o que demonstra o e-mail acostado ao ID 42963696 a seguir reproduzido:
Nota-se que, conquanto o órgão municipal sequer estivesse vigente no momento, tal e-mail
foi enviado, em 30 de marco de 2022, justamente a um dos subscritores da carta de
anuência (HERMAN), portanto, na mesma data da subscrição e entrega da carta de anuência
ao Sr. JANDERSON, e anteriormente ao reconhecimento de firma ocorrido em 31 de março
de 2022 e da efetiva saída do vereador da agremiação ocorrida em 01 de abril de 2022.
Além disso, não há prova de que a desfiliação em questão tenha sido encaminhada à
apreciação da esfera estadual.
Portanto, verifica-se que a emissão da carta de anuência em questão se deu em desacordo
com as diretrizes estabelecidas pelo órgão hierarquicamente superior.
A esse respeito, destaca-se o previsto pelo estatuto partidário (ID 42963697):
Art. 23 Os organismos superiores poderão intervir nos organismos/inferiores, nas hipóteses
de insubordinação às suas resoluções e deliberações, descumprimento do Estatuto ou
Programa, obedecida a hierarquia da REDE prevista nas demais normas contidas neste
Estatuto.
Assim, conforme bem destacado pela Procuradoria Regional Eleitoral, "Considerando que a
atribuição da competência e escolha de procedimentos internos para a concessão de carta
de anuência é matéria eminentemente 'interna corporis' e comprovado que o documento de
id. 42965485 foi emitido em desacordo com as orientações do REDE, não há como se
considerar válida a anuência para fins de afastamento da infidelidade partidária".

Num. 43542560 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 10/03/2023 15:17:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031015170757500000042506135
Número do documento: 23031015170757500000042506135
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/03/2023 13:05:55
(...)
Portanto, em resumo, permanece inalterada a conclusão de que, considerando que não havia
instância municipal vigente naquele momento para autorizar a desfiliação e bem como que
havia prévia e expressa
determinação de
órgão
partidário
hierarquicamente superior em sentido contrário, é certo que a carta de anuência
apresentada não se mostra apta a configurar justa causa para a saída de JANDERSON.

Assim, ainda que o filiado tenha buscado apoio na esfera municipal, sequer estava vigente a
esfera municipal em questão. Ademais, o acórdão fundamenta expressamente que “Não procede
o argumento de que o filiado não poderia ser prejudicado pela desídia partidária, tendo em vista
que, no caso, além da ausência de prova de que a Comissão Municipal estaria vigente, há
elementos que demonstram que os procedimentos da desfiliação e da emissão da carta de
anuência também se deram em desconformidade com as regras internas da agremiação”.
Na verdade, sob o pretexto de haver omissão no acórdão que lhes foi desfavorável, ambos os
embargantes buscam rediscutir o mérito, o que é incabível nesta via recursal, destinada apenas a
suprir omissão, eliminar contradição, sanar obscuridade ou corrigir erro material.
Por todo o exposto, ainda que os embargantes não concordem com a conclusão a que chegou
esta Corte, não houve qualquer omissão no julgado, pelo que os embargos devem ser rejeitados.
De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, devem os recorrentes se
utilizar da via recursal adequada considerando-se ter havido prequestionamento de todos os
elementos por ele suscitados, nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, não se tratando de nenhuma das hipóteses previstas no art. 275, do CE c/c
art. 1.022, do CPC, voto no sentido de que esta Corte conheça de ambos embargos e os
REJEITE, a fim de manter-se integralmente o acórdão recorrido.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NA
AÇÃO
DE
JUSTIFICAÇÃO
DE
DESFILIAÇÃO
PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELEITIVO (1327) Nº 0600234-11.2022.6.16.0000 - Maringá -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - EMBARGANTE: JANDERSON

Num. 43542560 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 10/03/2023 15:17:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031015170757500000042506135
Número do documento: 23031015170757500000042506135
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/03/2023 13:05:55
FLAVIO MANTOVANI - Advogados do EMBARGANTE: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI
KOTSIFAS - PR65260-A, VITOR JOSE BORGHI - PR65314, GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU
KALIL - PR55317 - EMBARGADO: ADRIANO DA SILVA DE OLIVEIRA - Advogados
do EMBARGADO: ADRIEL BORGES SIMONI - PR56893, JOSE RAMIL POPPI JUNIOR - PR56902.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
substituta em exercício, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 08.03.2023.